Tribunal: TJDFT
Processo: 0755310-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO NÃO ATENDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Keyla Regina Souza e Silva em desfavor de decisão monocrática que, nos autos de apelação interposta em ação de limitação de desconto de empréstimo cumulada com indenização, não conheceu do recurso em razão de deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se a decisão embargada incorre em omissão ao deixar de apreciar a alegada pendência de julgamento de recurso (AI) relativo à gratuidade de justiça e eventual nulidade da sentença de origem, bem como se tal circunstância afasta a deserção reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A decisão embargada aprecia expressamente a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica para regularização, circunstância suficiente para o reconhecimento da deserção.
5. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça produz efeitos imediatos, impondo à parte o dever de recolher o preparo no prazo assinalado, sob pena de inadmissão do recurso.
6. A eventual interposição de recurso contra o indeferimento da gratuidade não suspende automaticamente a exigibilidade do preparo, salvo decisão expressa em sentido contrário, o que não consta dos autos.
7. A alegação de error in procedendo e nulidade da sentença de origem não foi apreciada porque o recurso de apelação não ultrapassou o juízo de admissibilidade, em razão da deserção.
8. Não se verifica omissão, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, o que é inadequado para a via dos embargos declaratórios.
9. A decisão embargada observa os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas ao oportunizar a regularização do preparo, não atendida pela recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após intimação específica enseja a deserção e o não conhecimento do recurso.
2. A interposição de recurso contra o indeferimento da gratuidade de justiça não suspende automaticamente a exigibilidade do preparo.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 4o, 6o, 98, 99, §3o e §7o, 1.022, 932, III, 485, I, 330, IV.